Tribunal: STF
Processo: RHC 211802
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Julio Cesar Meireles Pereira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 694.830/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006



    Sustenta-se, em suma, constrangimento ilegal ocasionado ao recorrente pelo TJRS que, em recurso exclusivo da defesa, teria incorrido em reformatio in pejus, pois afastou três circunstâncias judiciais desfavoráveis sem diminuir a pena-base.



    Requer-se o afastamento da reformatio in pejus com a redução da pena aplicada.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS PELA CORTE ESTADUAL. MANTIDO O QUANTUM FINAL DA PENA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido.” (Doc. 16)



    Pelo que há no acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no voto condutor do acórdão, 



    “Pois bem, ao que se tem dos autos, a Corte gaúcha, mesmo consignando discordância de alguns termos da sentença, manteve o quantum da reprimenda, ante a inexistência de recurso ministerial, não incorrendo, assim, na alegada reformatio in pejus.”



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes” (HC nº 113.512/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/12/13).



    De outra parte, este Supremo Tribunal já decidiu que 



    “o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12).” (RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16)”



    Ao manter a pena do paciente, o TJRS consignou o seguinte:



    “Ressalto, ainda, que não há qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois a pena-base dosada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses por conta de três moduladoras negativas, atenta ao consagrado pelo STJ o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada moduladora desfavorável, fazendo-as incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do tipo penal,conformidade com orientação do STJ contida no julgamento da PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021 e do AgRg no HC 593.007/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021 



    (…)



    Calha, ainda, a observação de que o apenamento básico poderia ter sido dosado de forma mais rigorosa, pois apenas uma circunstância judicial negativa, é capaz de acrescer a base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Desse modo, não há reparos a proceder na sentença que dosou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, uma vez que adequada aos critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e a reprovação do delito”.



    Nesse sentido, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18)



    De qualquer modo, deve-se ficar registrado que “não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base.” (HC nº 120.285/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/2/14)



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 114.742/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 8/11/12; HC nº 116.568/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/9/13; e HC nº 86.568/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/2/06, entre outros.



    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente